Tribunal: TJDFT
Processo: 0008838-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
D E S P A C H O O(a) credor(a) SILVIO ALVES RABELO formulou pessoalmente o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2020, por meio da advogada Eliana Oliveira Morais, OAB/DF No. 34401. A procuração juntada nos autos não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Diante do exposto, intime-se a credora SILVIO ALVES RABELO para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto